Tribunal: TJES
Processo: 0001487-96.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001487-96.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FERNANDO VIEIRA CORREA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 330, §2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TIDAS POR ABUSIVAS. INÉPCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A planilha de cálculos em ação revisional de contrato é documento essencial à propositura do feito, fundamental para a compreensão da controvérsia, ainda que posteriormente possa ser impugnada pela parte demandada ou ilidida por prova pericial.

II. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na Petição Inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, conforme artigo 330, parágrafo segundo do Código de Processo Civil.

III. Diante da ausência de cumprimento das condições de procedibilidade, deve ser reconhecida a inépcia da inicial e extinto o feito sem resolução do mérito.

IV. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de indeferimento da petição inicial que ocorre após a apresentação de contestação da ré, quando já estabilizada a lide, não há possibilidade de alteração do pedido ou da causa de pedir.

V. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001487-96.2018.8.08.0059

APEL
ANTE
:
ANTÔNIO FERNANDO VIEIRA CORREIA

APELAD
O
:

BANCO BRADESCO SA

JUIZ DE DIREITO: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ANTÔNIO FERNANDO VIEIRA CORREIA

em face de

BANCO BRADESCO SA
, contra sentença (Id. 7203717) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, nos autos da Ação Revisional e Parcelamento de Dívida que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330,
inciso
I,
parágrafo
2º, e 485,
inciso
I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.7203722/7203723) o apelante requereu a reforma ou anulação da sentença, aduzindo que: o autor/apelante firmou, em 20 de maio de 2015, a Cédula de Crédito Bancário nº 289323305 junto a instituição financeira apelada, com garantia real, objetivando o emprétimo de R$268.986,41 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), com pagamento de 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 5.840,62 (cinco mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos); o autor/apelante já efetuou o pagamento de
R$125.059,00 (cento e vinte cinco mil e cinquenta e nove reais); pretende
que
o montante restante seja renegociado em parcelas
de, no máximo,
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ao final

pugn
ou
pelo afastamento da cobrança de juros capitalizados diários,
pela
exclu
são

d
os encargos moratórios,
pela
renegociação com o parcelamento do saldo devedor

e
pela

renegoci
ação

d
as condições de amortização.

Contrarrazões apresentadas (fl.235/242), o apelado requereu o improvimento do recurso, alegando que a parte apelante não cumpriu com o requisito do artigo 330, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, não acostando aos autos qualquer meio de prova que demonstre a ocorrência de abusividade dos valores das parcelas pactuadas uma vez que não apresentou qualquer planilha ou memória discriminada de cálculo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões devolvidas.

Compulsando-se os autos, verifico que, na origem, o autor ressaltou que é pessoa idosa e sofreu redução de renda, passando a auferir R$6.000,00 (seis mil reais), motivo o qual não poderia suportar a parcela da maneira acordada inicialmente, buscando solucionar a celeuma extrajudicialmente, sem lograr êxito. Desta forma requereu, resumidamente, em liminar: a suspensão da exigibilidade das parcelas até que seja apurado o valor controverso e incontroverso a ser pago; o depósito judicial no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); a abstenção da ré em consolidar o patrimônio do imóvel dado em garantia; a expedição de mandado de manutenção de posse; multa diária em caso de descumprimento. No mérito: a renegociação das condições de amortização e alongamento do prazo de liquidação do financiamento com parcelamento do valor incontroverso com depósito mensal de R$2.000,00 (dois mil reais); que o banco se abstenha de executar o autor extrajudicialmente e realizar qualquer transferência do imóvel dado em garantia; a exclusão os juros capitalizados mensalmente/diariamente; que sejam afastados encargos moratórios e honorários advocatícios; a exclusão de juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa contratual.

Inicialmente, em decisão (fl.113/116) o juiz deferiu o pedido do autor, determinando o parcelamento do saldo devedor. No entanto, o banco continuou com o procedimento de consolidação de propriedade, logo, em nova decisão (fl.131/132), o juízo primevo determinou a suspensão do leilão.

Após, a parte autora (fl.134/135) informou a existência duas cédulas bancárias para o mesmo empréstimo.

Novamente a ré descumpriu a determinação judicial, motivo o qual, em decisão (fl.173) o magistrado determinou a renovação da intimação, com aplicação de multa diária.

Ato contínuo, em audiência de conciliação (fl.198) as partes não chegaram a acordo e a ré informou a suspensão do leilão.

Contestação (fls.216/238) apresentada a requerida sustentou: (i) a inépcia da inicial por inobservância do artigo 330, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil; (ii) o não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita; (iii) ofensa ao
pacta sunt servanda
e aos artigos 314 e 421 do Código Civil; (iv) que o contrato foi firmado de forma livre e sem qualquer vício em sua formação, com juros, impostos e tarifas legais.

Irresignado, o banco interpôs Agravo de Instrumento (fls.271/280), provido (fls.286/292), reformando a decisão
a quo
, indeferindo a tutela de urgência.

Às fls.302/303 a parte autora manifestou-se novamente pela suspensão do leilão.

Réplica (fls.307/315) apresentada, a parte ratificou os argumentos inciais.

A parte autora manifestou-se informando a realização do leilão (fl.310).

O banco requerido requereu o julgamento antecipado da lide (fl.328).

O requerido pugnou pelo depoimento pessoal do requerido, juntada de documentos novos e a produção de prova pericial (fls.329/332).

Sobreveio sentença julgando antecipadamente a lide, uma vez que o douto magistrado entendeu ser despicienda dilação probatória, com arcabouço probatório suficiente ao deslinde da causa, não cabendo perícia e depoimento pessoal em se tratando de demanda de cunho revisional, pois a validade do contrato já estaria sendo questionada pelo autor nos autos do processo número
00007871820218080059.

No
decisum
, o juízo sentenciante verificou que o autor não apresentou memória de cálculo ou laudo contábil que atestasse os valores abusivos, além de apresentar petição substancialmente genérica, com alegações gerais sobre as supostas ilegalidades, motivo o qual julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330,
inciso
I,
parágrafo
2º, e 485,
inciso
I do Código de Processo Civi
l.

Partindo de tais premissas, penso que não merece reforma a sentença hostilizada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a planilha de cálculos em ação revisional de contrato é documento essencial à propositura do feito, fundamental para a compreensão da controvérsia, ainda que posteriormente possa ser impugnada pela parte requerida ou ilidida por prova pericial.

Nesta senda, não colacionando aos autos documento essencial à petição inicial, resta prejudicado o conhecimento da matéria discutida, descaracterizando o interesse de agir do demandante.

Com efeito, cumpre ao autor já na inicial apresentar todos os argumentos fáticos-jurídicos e provas para sustentar seu pleito, sob pena de indeferimento da inicial.

Compulsando-se os autos, verifico que, de fato, não foi juntada tal documentação essencial ao deslinde da demanda.

Ademais, tocante a apresentação de inicial com alegações genéricas, não identificando de forma específica os valores que estariam sendo indevidamente cobrados, novamente entendo que assiste razão o magistrado sentenciante.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na Petição Inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, conforme artigo 330, parágrafo segundo do Código de Processo Civil.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Destarte, existem dois pressupostos processuais para Ação Revisional (condições de procedibilidade): a discriminação das obrigações que o autor pretende controverter e a quantificação do valor incontroverso do débito.

Diante da ausência de cumprimento das condições de procedibilidade, deve ser reconhecida a inépcia da inicial e extinto o feito sem resolução do mérito, assim como acertadamente procedeu o juízo primevo.

Neste sentido, segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 330, §2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TIDAS POR ABUSIVAS. INÉPCIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO CONFIRMADA. i.
Tratando-se de ação revisional, deve o autor, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Art. 330, § 2º, do CPC
. ii. No caso dos autos, a parte autora ajuizou demanda revisional sem juntar os contratos, sem indicar o valor incontroverso, sem sequer apresentar cálculo. III.
Não observância do disposto no art. 330, §2º, do CPC, a autorizar inépcia da inicial
. IV. Sentença confirmada.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009487-26.2015.8.08.0048, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, 01/Mar/2023, grifo nosso)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO GENÉRICO, SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não é faculdade da parte deduzir pedido genérico na ação revisional, pois cabe à mesma apontar onde residem as razões de seu inconformismo, já que o Julgador não pode decidir, de ofício, sobre a abusividade das cláusulas contratuais
. 2. Inteligência da
Súmula nº 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5009209-95.2022.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, 18/Oct/2023, grifo nosso)

Cumpre destacar, por fim, em que pese a parte autora ter ressaltado que o demandante deveria ter sido intimado a emendar a inicial, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de indeferimento da petição inicial que ocorre após a apresentação de contestação da ré, quando já estabilizada a lide, não há possibilidade de alteração do pedido ou da causa de pedir.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC)
. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1263614/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REINCLUSÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. [...] 2.
A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1743279/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Para além disso, não é demais lembrar, como bem fez o magistrado sentenciante, é vedado ao julgador reconhecer de ofício de abusividade de cláusula em contrato bancário, diretriz estampada no enunciado sumular 381 do STJ.

Pelo exposto
, sem qualquer delonga,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios recursais em mais 2%, suspendendo a exigibilidade dada a assistência judiciária gratuita deferida em favor do apelante.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em
2%, suspendendo a exigibilidade dada a assistência judiciária gratuita deferida em favor do apelante.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.